Tribunal: STF
Processo: SL 1323
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo estado do Amazonas, em face de decisão proferida em autos de ação civil pública contra si ajuizada (Processo nº 0622803-78.2016.8.04.0001), que lhe impôs ordens para contratação, ou provimento, de cargos de profissionais das áreas de psicologia e serviço social, para atuarem na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.
    Aduziu que referida decisão acarreta violação à ordem pública e à economia do requerente, embora reconhecendo sua responsabilidade pelo atendimento de tal demanda, em todos os seus municípios.
    Acrescentou que em referida delegacia, de fato, trabalham poucos profissionais das áreas mencionadas na decisão atacada, mas que, na falta desses, os menores são encaminhados à maternidade Moura Tapajós e jamais ficam desassistidos.
    Asseverou ser impossível o cumprimento dessa ordem em curto espaço de tempo e que sua implementação acarretará enorme dispêndio aos cofres públicos, além de representar indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão administrativa do Poder Executivo.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    Intimado a esclarecer o andamento da referida ação, bem como contra qual ordem foi interposta a presente contracautela, o requerente aduziu que, em face dessa liminar, interpôs agravo de instrumento, que restou improvido, informando, ainda, que também interpôs pedido de Suspensão de Segurança, na Corte Regional, que reconheceu sua incompetência para apreciá-lo, mas que, depois de decorridos dois anos, apenas agora encaminhou os autos a esta Suprema Corte. Acrescentou, por fim, que a ação original foi julgada procedente, encontrando-se os autos no Tribunal, para apreciação do recurso que interpôs. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, tendo por objeto decisão concedida há vários anos e que se limitou a impor ao requerente o dever de dotar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de profissionais das áreas de psicologia e serviço social.
    Assevere-se, desde logo, que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/17). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 891.418- AgR, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/8/15).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA EM CRUZAMENTO ENTRE DUAS AVENIDAS DE TRÁFEGO. DIREITO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (RE nº 756.778, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/3/16). 
    Vê-se, assim, que o comando exarado pela decisão atacada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema.
    Tampouco há que se falar em risco de dano à ordem, ou à economia públicas, por tratar-se de providência que o Poder Público do referido estado deveria ter tomado há muito tempo, antes mesmo de ser compelido judicialmente a tanto.
    Ora, em se tratando de serviço público essencial, impõe-se ao estado requerente prover os recursos necessários à sua prestação, não tendo ele, ademais, demonstrado o alegado risco de grave lesão à ordem pública e econômica representado pela prolação dessa ordem.
    Mas, já que a tanto não se dignou, não se mostra admissível que não o tenha feito, nem mesmo depois de proferida ordem judicial, nesse sentido, a qual, apesar de todos os seus esforços no sentido de cassá-la, permanece em vigor há vários anos.
    Inviável, destarte, dada a ausência dos requisitos legais, o acolhimento do presente pedido de contracautela.
    No que tange à multa cominada, tem-se que, em regra, sua imposição ao Poder Público pode assumir valores vultosos, cuja execução pode até mesmo comprometer seu orçamento e prejudicar a execução de políticas públicas relevantes.
    Contudo, no presente caso, a situação se mostra peculiar, na medida em que, conforme supra narrado, a ordem contra a qual se volta o requerente foi proferida há vários anos, tendo ele se dedicado, desde então, apenas a tentar cassá-la (e sempre sem êxito), ao invés de dotar referida delegacia de profissionais necessários ao devido atendimento às crianças e adolescentes que ali aportam, certamente em situação fragilizada, a necessitar do devido atendimento estatal.
    Bem por isso, entendo ser o caso de não afastar sua incidência, no presente processo, remetendo as partes à vias ordinárias, para disciplinar sua eventual cobrança, a tempo e modo, e, ainda, em vista do que dispõe, sobre o tema, a norma do artigo 537, § 1º, do CPC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente